Tribunal: TJDFT
Processo: 0037945-43.2014.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037945-43.2014.8.07.0007 RECORRENTE: BISMAR TELES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: ROSIRENE MARTINS RIBEIRO, LUIZ GONÇALVES DE BARROS, ANTONIO CARLOS CORDEIRO DA SILVA, MARIO PAULO CORREA D'AVILA JUNIO, GESUALDA FERREIRA DA COSTA, MANOEL BONFIM GENTIL DE ARAUJO, CICERO PINHEIRO DE MAGALHAES, ANDREA PEREIRA DOS SANTOS, NADIA GOMES BARROS, JUSCELIO FERREIRA DE JESUS, JOSE LUIS DE SOUSA DOS ANJOS, LEONARDO DA CONCEICAO LIMA, ELISANGELA PONTES DE MORAES, LUIZ GONCALVES DA SILVA, MANOEL BENTO MACHADO, ADRILTON MARCELO RODRIGUES DE SOUZA, CELIO ROBERTO PROSPERO, CONCEIÇÃO DE MARIA SANTOS DOS ANJOS, CLAUDEMIR FREITAS DOS SANTOS, DEMAIS RÉUS NÃO IDENTIFICADOS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, SIRLENE MOTA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. I. A despeito da discussão travada entre as partes acerca da posse do imóvel sub judice, o fato é que este possui natureza jurídica pública – ponto incontroverso – de propriedade da Terracap, em processo de doação à União. II. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, configurada a ocupação indevida de bem público, tem-se por insubsistente o direito de posse, mas de mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias (STJ, Súmula 619), circunstância que afasta o direito de permanência no imóvel, sem embargo de eventual autorização do poder público. III. No mais, a localização do imóvel em unidade de conservação ambiental (FLONA) ultrapassa a discussão sobre os direitos reais de posse das partes envolvidas para abranger significativamente o interesse coletivo. IV. Apelo desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1.196 e 1.210, ambos do Código Civil, sustentando que no presente caso não se discute a posse/propriedade em relação a TERRACAP, mas a melhor posse do recorrente em face dos recorridos, o que não foi considerado pela decisão ora combatida, ante a adoção do entendimento de que a pretensão seria indevida ante a natureza pública do imóvel. Pugna, assim, para que seja verificada a posse entre os particulares, independentemente da propriedade do bem e sua natureza pública. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece seguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 1.196 e 1.210, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030